Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA E INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO DOS RÉUS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO CORRÉU REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. ACOLHIMENTO. CITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. CARTA RECEBIDA POR TERCEIRO EM PRÉDIO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL. ART. 282, §2o, CPC. DEMANDA QUE TRATA DA SITUAÇÃO FÁTICA DA POSSE. TRANSFERÊNCIA DA POSSE OCORRIDA EM VIRTUDE DE NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESBULHO. EVENTUAL NULIDADE DO CONTRATO DEMANDA VIA PRÓPRIA RECURSOS PROVIDOS.
1. Impugnação à gratuidade de justiça. Rejeição. Inexiste comprovação de que o réu tenha, no momento do requerimento, patrimônio suficiente para arcar com custas, despesas e honorários. Documentos juntados pelas impugnantes é insuficiente para tanto.
2. Demanda pela posse de automóvel. Sentença de parcial procedência. Apelação dos réus. Alegação de nulidade de citação. Acolhimento. Possui vício passível de nulidade a citação de pessoa física cuja carta foi destinada a endereço comercial e recebida por terceiro. Ordenamento prevê citação no endereço de residência e domicílio e só nesse local é permitido recebimento por terceiro, quando houver controle de acesso, ou quando se tratar de representante legal ou procurador. Em caso diverso, a assinatura do aviso de recebimento deve ser do próprio citando pessoa física. Assim, respeita-se a segurança jurídica do ato que completa a relação jurídico-processual. Precedente.
3. Ausência de nulidade sem prejuízo. Art. 282, §2o do CPC. Mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade.
4. Análise do pedido principal das apelações. Ausência de comprovação de esbulho. Impossibilidade de decisão a respeito da propriedade do veículo e nulidade do contrato de sua venda. Pleito que demanda via própria. Art. 557, p.u., do CPC. Jus possessionis. Existência de contrato e transferência voluntária do veículo por quem se dizia ser o dono permite concluir pela inexistência de esbulho. Inexistência de alteração do estado da posse. Posse antiga não faz presumir a atual.
5. Recursos conhecidos e providos.